Tribunal: TJES
Processo: 0002927-68.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002927-68.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CYTRAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. A
DEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1229/STJ
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município. O embargante alega omissão quanto ao entendimento jurisprudencial recente que afasta a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto às teses levantadas pela parte embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para a integração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015,
ou, ainda, para adequar o julgado a orientação jurisprudencial superveniente, caso dotada de força vinculante.

4. O julgamento do Tema 1229 pelo STJ estabeleceu que, independentemente da resistência do ente fazendário, não cabe a fixação de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

5. A omissão do acórdão sobre esse ponto essencial autoriza o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e afastar a condenação do Município ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1229 do STJ afasta a necessidade de condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, independentemente da resistência do ente fazendário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2 .046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j . 09.10.2024
(Tema 1.229),

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031637320118080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002927-68.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CYTRAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA, ATHAYDE CIPRIANO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração opostos p
elo

Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra o acórdão desta Primeira Câmara Cível que,
sob Relatoria do e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação cível
por ela interposto.

Pois bem.

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.

Ainda excepcionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição dos
aclaratórios
para adequar o julgado a orientação jurisprudencial superveniente, quando dotada de efeito vinculante, em atenção
ao princípio da
instrumentalidade das formas, da
razoável duração do processo
e da eficácia da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651/PR, em repercussão geral, reconheceu a incidência de IPI na importação de veículo automotor por pessoa física para uso próprio. Assim, em observância ao caráter vinculante da referida decisão, impõe-se a aplicação do novo entendimento. 3.
Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos infringentes, para ajustar esse julgado ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 723.651/PR)
, e, consequentemente, negar provimento ao Recurso Especial do Particular, reconhecendo a legalidade da incidência do IPI sobre veículo importado por pessoa física, ainda que para uso próprio. (EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma, julgado em 13/11/18, DJe 26/11/18)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 3. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3.1. O STJ possui entendimento de que, havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência
. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 540.190/MT, rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, julgado em 30/11/20, DJe 4/12/20).

No caso dos autos, a embargante aponta vício de omissão e contradição no acórdão, buscando adequar o resultado de julgamento ao mais recente entendimento do STJ, no sentido de ser indevida a condenação em verbas sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento
do
REsp
n°
2046269/PR,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1229
),
fixou a seguinte tese:
“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”
.

Assim, incabível a condenação do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
no caso dos autos.

No mesmo sentido
trilha a jurisprudência
mais recente
deste
S
odalício:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TEMA 1229/STJ. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, no entendimento do embargante, teria incorrido em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegação de resistência do Município ao reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1229/STJ e (ii) se houve omissão quanto à alegação de resistência do Município ao reconhecimento da prescrição intercorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões postas, e inexiste omissão ou outro vício que justifique o provimento dos embargos . O julgamento do Tema 1229 pelo STJ estabeleceu que, independentemente da resistência do ente fazendário, não cabe a fixação de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF. O acórdão recorrido observou corretamente essa tese, o que afasta a alegação de omissão. Ademais, não há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme entendimento pacificado no STJ, bastando que a matéria tenha sido decidida com fundamentação suficiente, o que ocorreu no presente caso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão desfavorável, devendo ser rejeitados por ausência de vícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A tese firmada no Tema 1229 do STJ afasta a necessidade de condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, independentemente da resistência do ente fazendário. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0003163-73.2011.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Publicação
: 13/11/2024
)

Portanto, os
presentes
embargos
devem ser
ACOLHIDOS, com efeitos infringentes
,
para

reformar a sentença
recorrida
e

afastar a condenação do Município na verba
honorária
de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.